Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO FORMULADA APÓS A CITAÇÃO. ANUÊNCIA DOS DEVEDORES NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO CONFIGURADA. PERDA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO PRIMÁRIO. ALEGADA MÁ-FÉ DO CREDOR. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se pressupõe a litigância de má-fé quando os atos praticados não demonstram, intencionalmente, a ocorrência de abusividade.
2.Para que se possa aditar a petição inicial, após a citação, faz necessário o consentimento do réu.
3. Tendo em vista a novação da obrigação, o título extrajudicial primitivamente executado tem os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade.
4. Recurso desprovido.